Tribunal: TJES
Processo: 5000090-48.2024.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000090-48.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCELO LUCIO RODRIGUES
RECORRIDO: CLEIDE PEREIRA DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000090-48.2024.8.08.0012

Origem
: Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: MARCELO LUCIO RODRIGUES

RECORRIDO
: CLEIDE PEREIRA DE OLIVEIRA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 4ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Jorge Orrevan Vaccari Filho e Dr. Grécio Nogueira Grégio.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. NULIDADE DA CITAÇÃO. ENTREGA EM ENDEREÇO DIVERSO DO DOMICÍLIO DO RÉU. RECEBIMENTO POR TERCEIRO ESTRANHO À LIDE. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA.

I - CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo requerido contra a sentença que julgou parcialmente procedente a ação indenizatória de danos materiais e morais para condenar o réu ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$2.050,00 (dois mil e cinquenta reais) e danos morais no valor de R$ 1.000,00. Insurge o recorrente contra a citação realizada no endereço situado à Rua Simplício Almeida Rodrigues, 74, Ed. Solar Mariz, sala 06 e 07, Centro, Guarapari/ES - cep: 29200-370 (ID 10681357), afirmando que o endereço se trata da sede da subseção da OAB de Guarapari/ES, local diverso de seu domicílio. Afirma, ainda, que a carta foi recebida por terceiro estranho à lide. Pugna, assim, pela anulação da r. sentença e determinando-se desde logo a designação de nova audiência.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar a regularidade da citação promovida nos autos.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Respeitado o entendimento do Juízo sentenciante, entende-se que a sentença merece ser anulada.

5. Com efeito, verifica-se que a carta de citação (ID 10681357) foi entregue a pessoa estranha nos autos, conforme registrado no Aviso de Recebimento em ID. 10681359. Não obstante, consultando o aplicativo Google Maps (ferramenta
street view
), é possível verificar que a carta citatória foi endereçada à sede da OAB da cidade de Guarapari/ES, não havendo provas de se tratar do domicílio do réu ou do seu local de trabalho. Nesse sentido, não é possível ter certeza do conhecimento inequívoco do citando quanto ao referido expediente, de modo que imperioso o reconhecimento da nulidade da citação e dos atos processuais subsequentes.

6. Veja-se o entendimento do C. STJ acerca do tema: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. CITAÇÃO POSTAL. PESSOA FÍSICA. RECEBIMENTO POR TERCEIRO. VALIDADE DO ATO CITATÓRIO RECONHECIDO NA ORIGEM. CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1.
"A citação de pessoa física pelo correio se dá com a entrega da carta citatória diretamente ao citando, cuja assinatura deverá constar no respectivo aviso de recebimento, sob pena de nulidade do ato, nos termos do que dispõem os arts. 248, § 1º, e 280 do CPC/2015"
(REsp 1.840.466/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, j. em 16/06/2020, DJe de 22/06/2020).
2. Na hipótese, o aviso de recebimento da citação postal de pessoa física foi assinado por terceira pessoa, estranha à lide, tendo o processo sido julgado à revelia e o Tribunal de origem reconhecido a validade do ato citatório, com base em entendimento jurisprudencial aplicável a pessoas jurídicas.
3. Dessa forma, estando o acórdão em confronto com a jurisprudência desta Corte no que tange à citação postal de pessoa física, deve ser reformado para se reconhecer a nulidade da citação e dos demais atos subsequentes, devendo o feito retornar ao primeiro grau, reabrindo-se o prazo para a defesa da recorrente.

4. Agravo interno provido para, em nova análise, dar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp n. 2.023.670/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/5/2022, DJe de 20/6/2022.)”.(negritei)

IV - DISPOSITIVO

7. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO para acolher a alegação de nulidade da citação, com a consequente anulação da sentença guerreada, para retorno dos autos ao juízo de origem e devolução do prazo para apresentação de defesa e produção probatória, se for o caso, retomando-se a partir daí o trâmite do feito.

8. Sem custas e honorários, ante ao provimento do recurso.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)